Tribunal: TJMT
Processo: 1017688-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017688-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (AGRAVANTE), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (AGRAVANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (AGRAVADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (PROCURADOR), MOEMA VIANA REGINATO MENDES - CPF: 002.366.351-07 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO POLO ATIVO –

ANUÊNCIA DO DEVEDOR –

DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À luz do que dispõe do art. 778, §1o, inciso III do CPC, havendo, como no caso em comento, cessão de crédito de valor já em execução, o cessionário poderá substituir, nos autos da ação de execução, o cedente, independentemente da anuência do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017688-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

IVO DESBESSEL E OUTRO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IVO DESBESSEL
e
NELY VAZ DESBESSEL
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, Dr. André Luciano Costa Gahyva, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 2191-06.2012.811.0005 (Cód. 86577), ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que em razão da cessão de crédito, deferiu a alteração do polo ativo da demanda para incluir Nestor Luiz Petry Junior.

Aduzem que a sucessão/alteração do polo ativo da execução foi deferida sem a intimação dos executados, ora agravantes, bem como da juntada de documento essencial para o deslinde da demanda, em especial a escritura pública de cessão de créditos e direitos.

Alegam que se trata de decisão surpresa uma vez que não lhes foram oportunizado o exercício do contraditório e pela ampla defesa, sendo que a procedência da presente medida recursal é vital para manter a prestação jurisdicional nos limites do Artigo 10, do Código de Processo Civil e com base no art. 437, § 1o do CPC.

Dizem, ainda, que ao violar preceitos de natureza constitucional, a decisão está eivada de nulidade absoluta, acrescentando, inclusive que o prejuízo é presumido.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada (id. 55024492).

O efeito suspensivo foi indeferido em 26/08/2020, por esta Relatoria (id. 55231971).

O agravado apresentou contraminuta, asseverando, para tanto que de acordo com a previsão do art. 778, § 1o, III e § 2o do CPC, comprovada a cessão de crédito, o cessionário pode suceder ao exequente originário, independentemente de consentimento do executado, razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 58004964).

O preparo foi recolhido (id. 55085950).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
IVO DESBESSEL
e
NELY VAZ DESBESSEL
, ora agravantes
, almejando o recebimento do crédito atualizado de R$ 686.491,77 (seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), proveniente da Cédula Rural Pignoratícia no 20/01535-6, vencida em 30/07/2011.

Na fase de cumprimento de sentença, o agravado informou sobre a cessão de crédito que envolve a operação objeto da lide (id. 55027480 - Pág. 46 a 53), de forma que o juízo “a quo” deferiu a alteração do polo ativo da demanda para incluir Nestor Luiz Petry Junior (id. 55027480 - Pág. 57/58).

De início, vale ressaltar que é de todo sabido que a cessão de crédito é negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e todas as garantias.

Conforme relatado, a parte agravante alega que a decisão verberada violou os artigos 10 e 437, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao não oportunizar a manifestação dos executados antes de o magistrado proferir aquele
decisum
.

Todavia, quando se tratar de cessão de crédito, que é objeto de ação de execução, a substituição processual do cedente pelo cessionário, nos autos da execução, se fará independente da anuência da parte adversa (devedor), pois, nessa hipótese, se aplica a regra prevista no art. 778, §2o da legislação processual civil a respeito:

“Art. 778 (...)

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

(...)

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

(...)

§ 2o
A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado
.” (negritei)
.

Nessa senda, o contraditório é ato desnecessário, até porque se trata de regra de direito material.

Importante destacar ainda que, antes mesmo da vigência da nova lei processual, já havia manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há que se aplicar regra referente ao processo de conhecimento em execução, no que diz respeito a exigir o consentimento do devedor para admissão do cessionário. Tal entendimento foi firmando no Recurso Especial 1.091.443/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 02 de maio de 2.012.

Saliente-se que, em se tratando de processo de execução, temos uma forma de cognição escassa, sendo mesmo eventual, de modo que a notificação ao executado de que sua dívida foi cedida a outro credor não altera sua obrigação de pagá-la em três dias, nomear bens à penhora ou, querendo, apresentar embargos (art. 829, art. 914 e seguintes do CPC).

Assim, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada, isso porque, reprise-se, em se tratando de ação de execução, a substituição processual decorrente da cessão do crédito não depende de aprovação do devedor (art. 778, §2o, do CPC), de modo que não há de se falar em desrespeito à vedação de decisão surpresa, já que o deferimento do pedido de substituição processual não dependia de prévia anuência dos executados.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CESSÃO DE CRÉDITO - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE
- ART. 778,§§ 1o E 2o DO CPC - PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – NÃO INTIMAÇÃO DA UNIÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA - ALEGAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIROS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO - QUESTÃO RESOLVIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE ÁREA RURAL – LAUDO DE PERITO INDICADO PELO JUÍZO – DOCUMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – OBSERVÂNCIA ÀS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo
(arts. 41 e 42 do CPC) (REsp 1599042/SP). Se as matérias relacionadas ao excesso de execução e à homologação dos cálculos judiciais já foram resolvidas em Exceção de Pré-Executividade, que as rejeitou, incide sobre elas a coisa julgada. O art. 873 do CPC/2015 elenca as situações que autorizam a

realização de nova avaliação, a qual não se justifica quando há mera divergência entre o valor encontrado por profissional contratado pela parte e por perito judicial, se não há erro evidente no laudo por este último produzido, mas sim quando identifica-se que utilizou os métodos, critérios e procedimentos pautados por normas técnicas. Não cabe ao agravante arguir suposta nulidade da adjudicação por não intimação da União, uma vez que se trata de direito de terceiros.”
(AI 1001490- 62.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)
(destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE
– PREVISÃO NO ARTIGO 778 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Há a possibilidade de se substituir o exequente por meio da cessão de crédito, atendido todos os requisitos formais na sua constituição, sem precisar da anuência do devedor
.”
(AI 1002774-42.2019.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)
(destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA -
CESSÃO DE CRÉDITO- EXISTÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE - POSSIBILIDADE
- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR - DESNECESSIDADE. 1-
O pedido de substituição processual do polo ativo em razão da existência de contrato de cessão de crédito não depende de prévia notificação do devedor
. 2- Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça: "Nos termos do artigo 290 do Código Civil, a ausência de notificação apenas impede a eficácia da cessão em relação ao devedor em caso de pagamento ao credor originário, hipótese a qual não se encontra presente nos autos em análise, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída"
(AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.051077-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/0020, publicação da súmula em 07/08/2020)
(destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020